Tribunal: STF
Processo: HC 254946
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA APENAS EM COLABORAÇÃO PREMIADA. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NA FASE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Aline do Amaral, advogada, em 12.4.2025, em benefício de André da Silva Dutra, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.695.839/RS, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi pronunciado, em 16.1.2023, na Ação Penal n. 5091444-69.2020.8.21.0001, com outros corréus, pela prática de homicídio qualificado, quatro vezes, por motivo torpe, cruel, mediante emboscada, motivado por vingança (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), receptação (caput do art. 180 do Código Penal) e associação para o tráfico de drogas mediante violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e processo de intimidação difusa ou coletiva (art. 35 c/c o art. 40 da Lei n. 11.343/2006), todos os delitos em concurso material (fl. 36, e-doc. 7). 



    3. A defesa dos pronunciados interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5116596-17.2023.8.21.0001 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao qual negado provimento pela Segunda Câmara de Direito Criminal, com esta ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO RECONHECIDA. 



    Conforme se verifica nos autos, a delação de Alisson ocorreu perante a presença de Promotor de Justiça, Delegado de Polícia e Advogado, sendo o réu devidamente assistido por procurados, nos moldes dos ditames da Lei nº 12.850/2013. 



    O acordo de colaboração foi devidamente homologado pelo juízo, porquanto presentes os requisitos legais necessários. 



    Ademais, como bem referido pelo Juízo a quo o interrogatório do réu foi devidamente registrado através de vídeo, no qual não se verifica nenhum tipo de constrangimento a Alisson. 



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIDA. 



    Como se pode observar, a vestibular atendeu aos requisitos previstos no art. 41, do CPP, pois contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias essenciais, como a qualificação dos réus, a classificação do crime e o rol de testemunhas. 



    As condutas de todos os réus restaram devidamente descritas, de modo que os elementos trazidos pelo Parquet na inicial acusatória observam o disposto no art. 41 do CPP, sendo suficientes para garantir o exercício da ampla defesa por parte dos acusados.



    NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO RECONHECIDA. 



    Diferentemente do que alega a defesa de Fábio, ao analisar a sentença de pronúncia, verifica-se que o decisum restou devidamente fundamentado, alicerçando-se nas provas produzidas durante a instrução processual e não unicamente em denúncia anônima. 



    O Delegado de Polícia responsável pela investigação e a policial civil também indicaram a participação de Fábio nos delitos descritos na denúncia, sendo referido pelo Juízo a quo considerável arcabouço probatório apto a fundamentar a pronúncia do réu.



    Deve-se atentar que não se busca na sentença de pronúncia esgotar a análise probatória dos autos, mas sim verificar a existência de indícios de materialidade e autoria suficientes para levar o réu a julgamento pelo Conselho de Sentença, o que, ao ver do Magistrado de Primeiro Grau, se verificou no caso em testilha. 



    (...) MÉRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. 



    Inicialmente, importante referir que a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se, assim, o aprofundamento na análise da prova, de modo a preservar a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    Vigora nessa fase o princípio do in dubio pro societate, em detrimento do princípio do in dubio pro reo, o que significa dizer que compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca da autoria ou da presença de animus necandi (que é a intenção de matar, elemento subjetivo dos delitos contra a vida), conforme entendimento pacificado em todas as instâncias da jurisprudência pátria. 



    Há, pois, como se infere do apurado, indícios suficientes de autoria da prática dos delitos descritos na denúncia pelos acusados aptos a ensejar a pronúncia e o julgamento pelo Conselho de Sentença.



    Há consideráveis indícios que indiquem a prática dos delitos por parte dos acusados, sendo a acusação fundada não apenas em denúncias anônimas e na delação de Alisson, mas em consistente conjunto probatório, como a análise de quebra de sigilo telefônico, diversos laudos periciais e testemunho dos agentes responsáveis pela investigação. 



    Apesar de os acusados negarem a autoria em seus interrogatórios, há elementos suficientes nos autos aptos a embasar a tese acusatória, tendo os depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado os elementos indiciários colhidos em sede policial, sendo a prova dos autos suficiente para fundamentar a pronúncia dos recorrentes. 



    Nessa hipótese, deve-se deixar para que o Conselho de Sentença delibere acerca da existência ou não de provas acerca da autoria dos delitos, diante da competência que lhe é atribuída pela Constituição Federal.



    (...) RECURSOS DESPROVIDO” (fls. 1-4, e -doc. 17). 



    4. Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, em 4.6.2024, por óbices formais (e-doc. 4). 



    5. Em 12.3.2025, o Agravo em Recurso Especial n. 2.695.839/RS foi desprovido pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÇÕES PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não merece acolhida a alegação defensiva no sentido de ter havido ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático, realizado por este Relator, do agravo em recurso especial. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘É possível 
ao relator apreciar o mérito do recurso especial ao julgar monocraticamente o agravo, sem que isso configure ofensa ao princípio da colegialidade, haja vista a existência de previsão legal para tanto’ (AgRg no AREsp n. 590.051/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 9/10/2017). 



    2. No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos. 



    3. Os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente.’



    4. Em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do recurso especial, nos moldes do enunciado de Súmula n. 7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por este Colegiado. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 18).



    6. A defesa alega que não haveria provas aptas para a pronúncia do paciente, pois teria sido fundamentada “UNICAMENTE na delação premiada realizada por ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS nas dependências da Delegacia de Polícia da cidade de Alvorada/RS, NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “com a judicialização da prova, nada de concreto [teria sido] apurado contra o acusado. As testemunhas de acusação ouvidas em Juízo sabe[riam] dos fatos de ‘OUVIR FALAR’. No que tange à delação premiada realizada nas dependências da Delegacia de Polícia de Alvorada/RS pelo corréu ALISSON SAYMON LUCCA DOS SANTOS, conforme destacado pelo próprio Delegado de Polícia Civil em seu depoimento em Juízo, esta seria a ÚNICA informação colhida no inquérito policial que motivou o indiciamento de ANDRÉ. 



    EM JUÍZO, ALISSON NÃO [teria] CONFIR[mado] A DELAÇÃO PREMIADA. Declarou não conhecer os réus, esclareceu que residia no local havia aproximadamente um mês e relatou ter sido agredido pelos policiais ainda em sua residência, a qual teria sido invadida pela polícia, ocasião em que sofreu abusos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Transcreve depoimentos de testemunhas policiais sustentando que estaria demonstrado a inexistência de indícios de provas dos crimes apontados, enfatizando que a pronúncia teria sido fundamentada apenas nas declarações do agente colaborador (fls. 4-6, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes deste Supremo Tribunal, destacando “a recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no HABEAS CORPUS 244.446/RJ, que trata da matéria” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Pede “seja concedida LIMINAR, visto que presente o periculum in mora e o fumus boni iuris, e, ao final, concedido o Habeas Corpus para DESPRONUNCIAR o paciente” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. No presente habeas corpus, pretende-se a despronúncia do paciente pela pretensa ausência de indícios suficientes de autoria dos crimes apontados na pronúncia. Sustenta-se que a pronúncia teria sido fundamentada apenas em delação premiada de colaborador, não confirmada em juízo. 



    9. O paciente foi pronunciado, com sete corréus, pelos alegados crimes de homicídio triplamente qualificado, quatro vezes, receptação e associação para o tráfico de drogas mediante violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo e processo de intimidação difusa ou coletiva, todos os delitos em concurso material. Foram impronunciados pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990) pela ausência de indícios mínimos do envolvimento dos adolescentes nos delitos apontados (fl. 36, e-doc. 7). 



    10. Ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem concluiu existirem indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente na denúncia para fundamentar a decisão de pronúncia (fls. 27-49, e-doc. 5). 



    11. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 
n. 2.695.839/RS e concluiu terem sido demonstrados indícios de autoria delitiva para a pronúncia do paciente. Assentou “que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do recurso especial, nos moldes do enunciado de Súmula n. 7/STJ” (fl. 9, e-doc. 3). 



     No ato impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa pelos fundamentos seguintes:



    “A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida. 



    Em relação à alegação defensiva de que inexistem provas judicializadas que deem aparo à decisão de pronúncia, verifico que assim constou do v. acórdão recorrido (e-STJ fls. 421/423, negritos aditados):



    ‘O Delegado de Polícia André L. A., acerca das investigações, declarou que foram chamados no dia 09 novembro de 2016 para atender ocorrência em que foram encontrados quatro corpos no interior de um veículo Lifan 620. Informou que três corpos estavam no porta-malas, um atravessado entre os bancos e as cabeças estavam dentro de sacos plásticos no chão do citado veículo. Afirmou que, feitas as primeiras perícias no local, o veículo foi guinchado para a realização de perícia. Realizada a perícia, foram encontradas impressões digitais de Cristian e Bruno. Referiu que, dias depois, surgiram algumas denúncias indicando o local em que os crimes teriam ocorrido, na divisa entre os municípios de Porto Alegre e Alvorada, próximo ao supermercado Big. Referiu que, na data, diligenciaram no local e prenderam em flagrante Álisson Saymon. Também encontraram a casa com as mesmas características do local que aparecia nas fotografias que estavam circulando nas redes sociais com as quatro vítimas. Esclareceu que, a partir daí, a perícia foi chamada, tendo sido encontrados na referida residência alguns objetos (vassoura, garrafas, bituca de cigarros) e bastante sangue, tendo o laudo pericial concluído que as vítimas passaram pelo local. Ressaltou que, após, vieram outras denúncias indicando a participação de Bruno nos crimes. Referiu que Bruno possuía um parceiro, Cristiano que, posteriormente, foi preso no município de Gravataí por receptação e porte ilegal de arma de fogo, oportunidade em que foram apreendidos telefones celulares em seu poder. Referiu que foi representada pela quebra do sigilo telefônico, pedido que foi deferido e, partir daí, foram obtidas conversas relevantes que indicaram a autoria dos crimes. Declarou terem apurado por intermédio dos diálogos captado que alguns detentos estavam descontentes com as atitudes de Cristiano, o qual, para se redimir, teria de resolver a questão do roubo de um carro pertencente à familiares de ‘Gordo Fábio’. Nesse cenário, Cristiano teria negociado a devolução com os detentores do carro como forma de atraí-los. Quanto à delação premiada de Alisson, disse que essa se deu na presença de advogado e do Promotor de Justiça. Falou que Alisson identificou algumas pessoas que teriam agido na execução das vítimas, além de ter apontado o ‘Gordo Dé’ como um de seus mandantes, sem autorização do qual nada teria acontecido. Refutou a prática de qualquer espécie de coação física ou psicológica contra Alisson para obtenção da delação.(VIDEO2, Ev. 657)



    A Policial Civil Letícia S. C., ao ser ouvida em juízo, reportou que atuou no atendimento no local do crime, na oitiva da companheira de uma das vítimas e no comparecimento no Bairro Timbaúva. Afirmou que foram mostradas, por moradores, fotografias que circularam pelo aplicativo Whatsapp, cujo conteúdo exibia as vítimas. Relatou que a moça que ouviu viu as fotografias que circulavam na rede social antes de ser ouvida na Delegacia de Polícia. Asseverou que, no local do crime, somente fez contato com uma senhora que criou uma das vítimas e apareceu no local, ressaltando que ela também teve contato com as fotografias que circularam nas redes sociais. Informou que outros colegas ouviram acerca da motivação dos crimes. Ressaltou que participou da diligência na Vila São Luiz, Bairro Timbaúva, na tentativa de localizar a residência onde as vítimas foram mortas, mas não participou da prisão do réu Álisson, tampouco do processo de delação premiada. Asseverou que a referida residência foi identificada por meio de várias denúncias, assim como pela informação repassada pelo delator. Esclareceu que no local foram recolhidos vários objetos com a presença de sangue, dos quais foram extraídos materiais genéticos que, após, a perícia constatou que pertenciam às vítimas. Contou que o material genético que visualizou foi sangue. Confirmou que esteve na casa que aparece nas fotografias constantes do relatório das folhas 235 e seguintes, que se localiza nas proximidades do supermercado Big, em local alto. Pontuou que o local em que as vítimas foram mortas era utilizado por pessoas que traficavam na região e que referida informação foi apurada por meio de várias denúncias anônimas. Disse que o veículo em que os corpos foram localizados estava em situação de roubo. Afirmou que tomou conhecimento de que os autores dos crimes seriam integrantes da facção ‘Anti-Bala’ e que agiram sob o comando de ‘Gordo Dé’ e de ‘Gordo Fábio’, que os crimes teriam ocorrido em represália ao assalto praticado pelas vítimas na residência de ‘Gordo Fábio’. Relatou que as vítimas pediram valores para que houvesse a entrega do veículo roubado, fato que viabilizou que os réus chegassem até elas. Informou que não participou das diligências que concluíram haver ligação entre o veículo roubado pelas vítimas e o veículo pertencente à família do acusado Fábio. Ressaltou que as vítimas tinham ligação com roubo de veículos e outros ilícitos. Referiu que a informação que chegou a seu conhecimento foi no sentido de que ‘Gordo Fábio’ exigiu/cobrou de Cristiano e Bruno que executassem as vítimas, de sorte ‘a se limparem’ com a facção, porquanto a facção não gostou da atitude de ambos, pois teriam alvejado uma criança. Informou que as vítimas é que estavam fazendo a negociação para devolução do veículo roubado, não tendo como precisar que elas é que realizaram o roubo, pois participou muito pouco da investigação. Disse que seus colegas falaram que a motivação dos crimes seria o roubo do veículo ocorrido na residência dos familiares do réu Fábio, que ele é líder de facção ‘Anti-Bala’ e que estava preso junto com ‘Gordo Dé’, bem como que a ordem de executar as vítimas foi dada de dentro do presídio. (VIDEO3, Ev. 657)



    Conforme consignei na decisão agravada, verifica-se que a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial. 



    Destaca-se que a autoridade policial e a agente policial que participou da investigação narraram acerca da participação do agravante nos fatos descritos na denúncia, de modo que, ao revés do que alega a Defesa, não há se falar que não exsurge indícios de autoria contra o acusado a partir dos elementos probatórios adunados aos autos. 



    De se salientar, ainda, que os depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de ‘ouvi dizer’, visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. 



    Nesse sentido:



    (...) Outrossim, não há que se dizer que a instauração da ação penal e a posterior pronúncia foram calcados em denúncias anônimas, visto que os indícios suficientes de autoria exsurgem não de tais elementos probatórios, mas sim, como já acima exposto, dos depoimentos prestados pelos agentes policiais que atuaram na fase preliminar, tendo sido realizado extenso trabalho investigativo que contou, inclusive, com quebra de sigilo de dados telemáticos e colaboração premiada. 



    De mais a mais, em sendo a pronúncia do agravante calcada em elementos de prova sólidos, certo é que a reversão da conclusão obtida pela instância de origem demanda o reexame de fatos e provas, providência que se revela inviável na via do recurso especial, nos moldes do enunciado de Súmula n. 7/STJ, sendo de se ressaltar que a Defesa não evidenciou como seria possível, a partir dos fatos incontroversos estampados no acórdão prolatado pela Corte Estadual, a reversão da conclusão obtida por este Colegiado. 



    Em relação à tese defensiva concernente à inobservância da cadeia de custódia probatória, consignei na decisão recorrida que razão não assiste ao agravante. 



    (...) Assim, concluí na decisão agravada que não merece qualquer reparo o entendimento exarado no v. acórdão prolatado pelo Tribunal Estadual, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    12. Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que “o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia, como indício de autoria para fins de recebimento da denúncia. No caso, vislumbra-se substrato probatório mínimo de materialidade e autoria” (Inq n. 3.982, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2017). E, ainda:



    "(...) 5. À luz dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos em colaboração premiada não é prova por si só eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º, § 16, da Lei 12.850/2013. 6. A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. Precedentes. 7. Denúncia que contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 8. Presença de substrato probatório mínimo em relação à materialidade e autoria. A existência de outros indícios reforça as declarações prestadas por colaboradores (...)” (Inq n. 3.979, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.12.2016). 



    13. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da existência do crime, basta a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo, portanto, prova inconteste de autoria, como argumenta a defesa. 



    A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas indícios mínimos necessários à submissão do caso ao Tribunal do Júri. 



    Na espécie em foco, a sentença de pronúncia, ao contrário do sustentado pela defesa, não se deu com fundamento respaldado exclusivamente em delação de colaborador. O Tribunal de origem assentou a existência de “consideráveis indícios que indiquem a prática dos delitos por parte dos acusados, sendo a acusação fundada não apenas em denúncias anônimas e na delação de Alisson, mas em consistente conjunto probatório, como a análise de quebra de sigilo telefônico, diversos laudos periciais e testemunho dos agentes responsáveis pela investigação” (fl. 51, e-doc. 5). 



    As instâncias antecedentes assentaram que a pronúncia está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios. 



    Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC 
n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.



    14. Ademais, rever os argumentos da defesa, com pedido de análise dos depoimentos testemunhais, para reexame das razões de convencimento das instâncias antecedentes que levaram à pronúncia do paciente e dos demais acusados, demandaria imprescindível reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 205.721-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de 13 Em revisão HC 234939/MG materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022).



    Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus. As assertivas da impetrante são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requ